Tribunal: STJ
Processo: 0008977-02.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73984 - TO (2024/0261051-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
AGRAVADO
: GLOBAL BRAND EXIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: HELIO LUIZ DE CACERES PERES MIRANDA - TO000360B
ARAMY JOSÉ PACHECO - TO003737
VINICIUS PIÑEIRO MIRANDA - TO004150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida
excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. A Corte de origem assentou como um dos argumentos para denegar a ordem em
mandado de segurança o fato de que o
fora impetrado contra decisão judicial
writ
transitada em julgado. Não houve impugnação específica, pelo recorrente, dessa
diretriz, atraindo-se a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, aplicáveis por
analogia. Ademais, correta a premissa técnica no sentido de que a existência de
trânsito em julgado afasta o cabimento de mandado de segurança, nos termos do art.
5o, III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF.
3. O Tribunal
entendeu por correta a aplicação do Tema 1.076 ao caso,
a quo
validando a fixação da verba sucumbencial em percentual fixo, no contexto da
procedência de ação anulatória de certidão de dívida ativa. A fundamentação do
recurso ordinário é deficiente ao suscitar, de maneira genérica, o
com
distinguishing
o referido Tema, sem apontar com clareza a suposta teratologia da decisão,
notadamente em relação à correção ou não do valor da causa tomado por referência
para estipulação da verba honorária. Incidência, por analogia, da Sùmula 284 do
STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/09/2025
10/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50426139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d128532f-0ddf-46d5-a4f2-b538d7682c7f

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d128532f-0ddf-46d5-a4f2-b538d7682c7f

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73984 - TO (2024/0261051-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
AGRAVADO
: GLOBAL BRAND EXIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: HELIO LUIZ DE CACERES PERES MIRANDA - TO000360B
ARAMY JOSÉ PACHECO - TO003737
VINICIUS PIÑEIRO MIRANDA - TO004150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida
excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. A Corte de origem assentou como um dos argumentos para denegar a ordem em
mandado de segurança o fato de que o
fora impetrado contra decisão judicial
writ
transitada em julgado. Não houve impugnação específica, pelo recorrente, dessa
diretriz, atraindo-se a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, aplicáveis por
analogia. Ademais, correta a premissa técnica no sentido de que a existência de
trânsito em julgado afasta o cabimento de mandado de segurança, nos termos do art.
5o, III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF.
3. O Tribunal
entendeu por correta a aplicação do Tema 1.076 ao caso,
a quo
validando a fixação da verba sucumbencial em percentual fixo, no contexto da
procedência de ação anulatória de certidão de dívida ativa. A fundamentação do
recurso ordinário é deficiente ao suscitar, de maneira genérica, o
com
distinguishing
o referido Tema, sem apontar com clareza a suposta teratologia da decisão,
notadamente em relação à correção ou não do valor da causa tomado por referência
para estipulação da verba honorária. Incidência, por analogia, da Sùmula 284 do
STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra
ESTADO DO TOCANTINS
decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, à época relator do caso, que não conheceu do
Recurso em Mandado de Segurança. Eis o teor do
, no que pertinente (fls. 301-303).
decisum
Documento eletrônico VDA49789148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: aa821e0e-1a40-4c04-aca8-9d5652761cd2

"Desse modo, aplica-se o art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, que dispõe: “Não se
concederá mandado de segurança quando se tratar (...) de decisão judicial da
qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Nesse mesmo sentido é a Súmula
267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição”. A propósito: AgInt no MS 30.015/DF, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 29.4.024.
Ademais, o Colegiado local asseverou que o
foi interposto após o trânsito
writ
em julgado, conforme certidão posta nos autos, e a impugnação apresentada
não foi capaz de infirmar esse argumento, pois o recorrente sustentou que o
próprio órgão julgador reconheceu, ao julgar os aclaratórios, que o “mandado
de segurança foi impetrado antes do trânsito em julgado” (fl. 271). Entretanto,
o acórdão dos Embargos de Declaração revela ter sido reiterado o
entendimento de que “no momento da enunciação da decisão colegiada, já
havia sido certificado o trânsito em julgado, motivo pelo qual foi feita a
referência à coisa julgada” (fl. 239).
Como se verifica, o vício na fundamentação atrai o óbice da Súmula 284 do
STF, de maneira que o Recurso não merece ser conhecido quanto a esse ponto.
Incide, também, o art. 5o, III, da Lei 12.016/2009, que afirma não caber
Mandado de Segurança em face de decisão judicial transitada em julgado,
como é o caso dos autos.
Ante o exposto, não conheço do Recurso em Mandado de Segurança."
No presente Agravo Interno, alega a recorrente que as súmulas 267 e 284 do STF
são inaplicáveis à espécie. Pondera que restou evidenciada a ausência de trânsito em julgado do
madando de segurança. Reitera os argumetnos do recurso especial, apontando que a decisão do
Tribunal
é manifestamente teratólogica ao aplicar erroneamente as teses firmadas no
a quo
julgamento do Tema Repetitivo no 1.076.
Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno e afim de que seja conhecido
e provido o recurso ordinário, com a concessão da ordem.
Impugnação apresentada às fls. 321-324, defendendo o acerto da decisão
monocrática.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, o Agravo Interno não comporta provimento.
O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida
excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, a controvérsia jurídica cinge-se a examinar a existência de teratologia na
decisão do Tribunal
que negou seguimento ao recurso especial por entender aplicável o
a quo
Tema Repetitivo 1.076, julgado por esta Corte.
Documento eletrônico VDA49789148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: aa821e0e-1a40-4c04-aca8-9d5652761cd2

O Sodalício estadual consignou (fls. 188-191):

(...)
Pertinente trazer à transcrição do inciso III do art. 5o da Lei no 12.016, de
2009, porquanto elucidativo acerca da controvérsia dos autos,
:
in verbis
(...)
O referido dispositivo legal da Lei do Mandado de Segurança positivou
entendimento há muito consagrado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
no enunciado da Súmula no 268. Confira-se:

Súmula 268
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em
julgado.

(...)
Com efeito, tem-se que a impetração de mandado de segurança em face de
pronunciamento judicial é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando
diante de flagrante teratologia ou ilegalidade violadora de direito líquido e
certo, o que não é o caso dos autos.
Extrai-se dos autos em que proferida a decisão impetrada que o recurso
especial interposto teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos:

Com efeito, nos autos de origem, observa-se que a parte exequente atribuiu à
causa o valor certo de
(trezentos e vinte e quatro mil, cento e
R$324.104,46
quatro reais e quarenta e seis centavos). Além disso, apesar de a sentença não
possuir cunho condenatório, o proveito econômico obtido pelo vencedor é
perfeitamente estimável, e, além disso, o valor da causa não pode ser
considerado irrisório.
Em tal cenário, em cotejo à tese firmada no julgamento do tema repetitivo no
1.076, constata-se que o acórdão recorrido foi firmado no mesmo sentido que
o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que, tratando-
se de causa de valor certo, reconheceu ser inviável a fixação dos honorários
por apreciação equitativa.
Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo,
imperioso que o recurso especial tenha o seu seguimento seja negado.
Ante o exposto, com esteio no art. 1.030, I, alínea “b”, c/c art. 1.040, I, do
CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e determino o
encaminhamento dos autos à Secretaria de Recursos Constitucionais para os
fins de mister.
(...)
Transcorreu o prazo recursal sem a interposição de qualquer recurso. Seguiu-
se a certificação do trânsito em julgado em
, conforme se verifica
10/07/2023
no evento 136 dos autos do Processo no 00194428520208272729.
Observa-se, assim, que não há nenhuma situação excepcional que justifique o
cabimento do presente mandado de segurança, pois a decisão judicial
proferida não é teratológica ou ilegal. Ao contrário disso, possui
fundamentação idônea e suficiente sobre a questão debatida.
Caso em que a ação mandamental impetrada contra decisão judicial, inclusive
com trânsito em julgado, é manifestamente incabível.
(...)

Documento eletrônico VDA49789148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: aa821e0e-1a40-4c04-aca8-9d5652761cd2

Do que se observa, o Tribunal
apontou expressamente como óbice
a quo
impeditivo do cabimento do Mandado de Segurança a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que negou seguimento ao recurso. A premissa técnica empregada pela Corte local
está em sintonia com o disposto no art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 e com o enunciado sumular
268/STF ("
).
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"
Tal linha intelectiva não foi impugnada especificamente no recurso ordinário, atraindo-se a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia:

Súmula 283 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.

De mais a mais, o Tribunal
entendeu por correta a aplicação do Tema
a quo
Repetitivo no 1.076 ao caso, validando a fixação dos ônus sucumbencias em percentual fixo, no
contexto da procedência de ação anulatória de certidão de dívida ativa. A fundamentação do
recurso ordinário é deficiente ao suscitar, de maneira genérica, o
com o referido
distinguishing
Tema, sem apontar com clareza a suposta teratologia da decisão, notadamente em relação à
correção ou não do valor da causa tomado por referência para estipulação da verba honorária.
Quando ao ponto, aplicável igualmente o óbice impeditivo contido na retrocitada Súmula 284 do
STF.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: aa821e0e-1a40-4c04-aca8-9d5652761cd2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 73.984 / TO
Número Registro: 2024/0261051-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089770220238272700 00194428520208272729 194428520208272729 89770220238272700
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
RECORRIDO
: GLOBAL BRAND EXIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: HELIO LUIZ DE CACERES PERES MIRANDA - TO000360B
ARAMY JOSÉ PACHECO - TO003737
VINICIUS PIÑEIRO MIRANDA - TO004150
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CREDITAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
AGRAVADO
: GLOBAL BRAND EXIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: HELIO LUIZ DE CACERES PERES MIRANDA - TO000360B
ARAMY JOSÉ PACHECO - TO003737
VINICIUS PIÑEIRO MIRANDA - TO004150
TERMO
Documento eletrônico VDA50398653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 9beae6db-57b4-4221-8e78-a3a4fed77dce

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 9beae6db-57b4-4221-8e78-a3a4fed77dce